Tribunal: TJDFT
Processo: 0756031-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. A presente impetração, na forma deduzida na inicial, objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, buscando afastar os fundamentos invocados pelo Juízo singular para a decretação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se o decisum singular está ancorado em fundamentos concretos e idôneos que justifiquem a segregação cautelar do ora paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. No caso dos autos, não há constrangimento ilegal que determine o acolhimento da tese defensiva. 4.1. A segregação do paciente está duplamente fundamentada, seja na execução definitiva de pena por crime anterior; seja na prisão preventiva decretada em processo por tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.